Tribunal: TJES
Processo: 5004624-39.2018.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004624-39.2018.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OSMAR SPELTA JUNIOR
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
RELATOR(A):GRACIENE PEREIRA PINTO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

VOTO

Inicialmente, defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, eis que preenchidos os requisitos legais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Recorre o requerente da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. O mesmo requer a reforma da sentença para que a requerida seja condenada ao pagamento da quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de indenização por danos morais.

Compulsando os autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Impende consignar, inicialmente, que a demanda rege-se pelo Código de Defesa do Consumidor, ante a qualificação da autora e da ré, nessa ordem, como consumidora e fornecedora, na forma do art. 2º, “caput”, e do art. 3º, “caput”, da legislação consumerista.

Têm lugar, portanto, não apenas a inversão do ônus da prova, em proveito do consumidor, com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, como, de igual modo, a aplicação do regime de responsabilidade objetiva, nos moldes do qual a responsabilização do fornecedor prescinde de aferição de culpa (art. 14, §3º, CDC).

Portanto, cabia a requerida comprovar a ocorrência de qualquer causa excludente da sua responsabilidade.

A ré, no entanto, somente afirmou que o voo que realizou o primeiro trecho decolou com atraso, devido ao tráfego aéreo, impactando em sua chegada no aeroporto de conexão. O fato é que, o problema com o tráfego aéreo, noticiado nos autos, caracteriza-se como fortuito interno, e, por si só, não tem o condão de caracterizar excludente de responsabilidade.

O fortuito interno, assim entendido como fato imprevisível e, por isso, inevitável,
"não exclui a responsabilidade do fornecedor porque faz parte da sua atividade, ligando-se aos riscos do próprio empreendimento. Vale dizer, se o defeito ocorreu antes da introdução do produto no mercado de consumo ou durante a prestação do serviço, não importa saber o motivo que determinou o defeito, já que o fornecedor é sempre responsável por suas consequências, ainda que decorrentes de fato imprevisível e inevitável "
(BOLZAN, Fabrício.
Direito do Consumidor
, Editora Saraiva, p. 309).

Desta forma, diante da responsabilidade objetiva da requerida, o dever reparatório se impõem quando verificado a presença dos seguintes elementos: conduta do agente, nexo causal e o dano.

Não restam dúvidas quanto a falha na prestação de serviço da empresa requerida diante do atraso do voo, pois, por se tratar de risco inerente o negócio, não serve como alegação apta a excluir sua responsabilidade.

Ocorre que, apesar de incontroverso que o recorrente perdeu o voo de conexão devido ao atraso do primeiro voo, não vislumbro, ao analisar o caso concreto, a ocorrência dos danos extrapatrimoniais alegados.

Isso porque, a recorrida providenciou a reacomodação do recorrente no próximo voo, além de ter prestado toda assistência necessária, como hospedagem em hotel e alimentação, tentando, desta forma, amenizar os desgastes sofridos pelo mesmo.

Considero que tal situação não ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, tendo em vista que a parte requerente não perdeu nenhum compromisso inadiável, nem alegou ter passado por algum constrangimento que ofendeu sua dignidade.

Portanto, inexiste nexo causal entre os alegados danos sofridos pelo recorrente e a conduta da recorrida.

Assim, não há que se falar em indenização por danos morais.

Diante do exposto, entendo não haver erro no julgamento, devendo ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

Destarte,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Fulcrado no art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Entrementes, diante do deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita, suspendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais por força do disposto no art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

GRACIENE PEREIRA PINTO

Juíza de Direito Relatora

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.